Tribunal: STF
Processo: AI 744259
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO CREDOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ACÓRDÃO PROFERIDO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.